Tribunal: TJBA
Processo: 8085551-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085551-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LILIANE DOS SANTOS BATISTA

Advogado(s)
:
PEDRO MUNIZ BARRETO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE PELO AVISO PRÉVIO É DO ÓRGÃO ARQUIVISTA, E NÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSERÇÃO LÍCITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Liliane dos Santos Batista contra sentença da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta contra Dacasa Financeira S/A. A autora alegou inclusão indevida de informações no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) sem notificação prévia, pleiteando a exclusão dos dados e indenização por danos morais. A sentença entendeu não haver ilicitude na conduta da instituição financeira, atribuindo a responsabilidade pela notificação ao órgão mantenedor do cadastro, nos termos da Súmula nº 359 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inserção de seus dados no SCR configura ato ilícito apto a ensejar exclusão da informação; (ii) estabelecer se tal conduta, por si só, gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR integra o SISBACEN e tem como finalidade prover informações ao Banco Central do Brasil para supervisão do risco de crédito no Sistema Financeiro Nacional, nos termos da Resolução CMN nº 4.571/2017, não se tratando de cadastro de inadimplentes como SPC ou SERASA.

A instituição financeira é legalmente obrigada a prestar informações ao SCR, conforme o artigo 4º da Resolução CMN nº 5.037/2022, bem como nos termos da Lei Complementar nº 105/2001, que excepciona o sigilo bancário para fins de compartilhamento cadastral e histórico de crédito.

A inserção de dados no SCR não configura, por si só, violação a direitos do consumidor, pois não implica publicidade ao mercado nem gera automaticamente restrição ao crédito, tratando-se de medida de transparência voltada à estabilidade do sistema financeiro.

A ausência de notificação prévia ao consumidor sobre o registro no SCR não configura ato ilícito, pois a responsabilidade pela comunicação é do órgão arquivista, conforme já pacificado pelo STJ na Súmula nº 359.

A existência da dívida é incontroversa e não foi demonstrada qualquer ilegalidade na sua origem, tampouco irregularidade na inclusão dos dados, sendo incabível o pedido de exclusão ou indenização por danos morais in re ipsa.

O simples apontamento de débito prescrito no SCR, sem caráter desabonador ou publicização externa, não configura dano moral presumido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira está legalmente obrigada a fornecer dados ao SCR, não cabendo sua responsabilização pela ausência de notificação prévia ao consumidor.

A inscrição de dados no SCR não equivale à negativação em cadastros de inadimplentes e, por si só, não enseja danos morais.

A responsabilidade pela notificação prévia ao consumidor é do órgão mantenedor do cadastro, nos termos da Súmula nº 359 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CMN nº 4.571/2017; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 4º; Lei Complementar nº 105/2001, arts. 1º e 3º, §§ 1º e 3º; CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 85, § 11; 98, §§ 1º e 3º; 931; 937; 1.026, §2º; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 359; TJBA, ApCiv nº 8014165-58.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 27.08.2024; TJBA, ApCiv nº 8014723-64.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 22.12.2024; TJRS, ApCiv nº 70070718234, Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, j. 22.02.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8085551-85.2023.8.05.0001
, em que figuram como
apelante LILIANE DOS SANTOS BATISTA e como apelada DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02